Tribunal: TJMT
Processo: 1033160-79.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033160-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), MARLI ETSHUE OSHIRO - CPF: 667.492.801-10 (AGRAVANTE), ALBERTO BORGEO - CPF: 208.271.301-63 (AGRAVADO), ANTONIO BORGEO - CPF: 353.556.541-34 (AGRAVADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DOCUMENTO SEM ASSINATURA DA AGRAVANTE – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS RELIZADAS EM SEU NOME – VÍNCULO JURÍDICO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de assinatura no contrato não desconfigura a legitimidade passiva na ação monitória quando presentes documentos que demonstrem o vínculo jurídico com o negócio objeto da ação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1033160-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARLI ETSHUE OSHIRO

AGRAVADOS:

ANTONIO BORGEO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARLI ETSHUE OSHIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Cláudio Deodato Rodrigues
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Monitória nº. 1024341-18.2022.8.11.0003, ajuizada por
ANTONIO BORGEO
e
ALBERTO BORGEO
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante.

Em suas razões recursais, a agravante relata que o litígio envolve uma ação monitória, ajuizada pelos agravados, com base em contrato de cessão de direitos possessórios referente a imóvel rural, pelo valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Diz que os agravados alegaram que a ora recorrente teria deixado de repassar parte do valor acordado, resultando em um saldo devedor atualizado de R$57.962,10 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

Afirma que em sede de embargos à ação monitória, a agravante suscitou que não consta dos autos qualquer documento com sua assinatura que justifique o ajuizamento da ação contra ela. Contudo, o Magistrado de primeira instância indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o prosseguimento do feito.

Reitera que não há relação jurídica demonstrada entre as partes que justifique a ação monitória, pois não assinou contrato vinculando-a à obrigação alegada e os comprovantes de pagamento anexados não correspondem a valores por ela devidos.

Menciona que os comprovantes de pagamento anexados pelos agravados indicam transações realizadas com terceiros (Joice Salete Parise e Tânia Pereira Borgeo), que não figuram como partes no processo. Assim, esses pagamentos não envolvem a agravante diretamente.

Diante disso, defende que a ausência de título executivo apto a embasar a ação monitória torna ilegítima sua inclusão no polo passivo.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo os quais a prova escrita apta a instruir a ação monitória deve ser suficiente para formar a convicção do Magistrado acerca da obrigação alegada.

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. E no mérito, pugna para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (Id. 253734162).

A tutela recursal almejada foi por mim indeferida em 29/11/2024, conforme decisão Id. 256161666.

Os agravados, embora devidamente citados, não apresentaram contraminuta (Id. 263905280).

Preparo devidamente recolhido (Id. 253749671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALBERTO BORGEO
,
TANIA PEREIRA BORGEO
,
ANTÔNIO BORGEO
e
CLAUDIMEIRE LORENTE BORGEO
ajuizaram a ação monitória em desfavor de
MARLI ETSHUE OSHIRO
, alegando que firmaram um contrato de compra e venda com cessão de direito de posse de um imóvel rural com a requerida, pelo valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Apontam que a requerida efetuou o pagamento de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), restando inadimplente com um saldo de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a ser pago, conforme acordado.

Consta a informação de que apesar de não ter ocorrido a quitação integral do valor, os requerentes entregaram a posse do imóvel à requerida em 21/12/2020, mediante a assinatura de um termo de entrega de posse, que estabelecia a condição expressa de que não poderiam ser realizadas benfeitorias no imóvel até a quitação total do débito.

Continuam narrando que, contudo, mesmo ciente dessa condição, a requerida realizou diversas benfeitorias no imóvel, alegando posteriormente não ter condições de pagar o valor remanescente de R$40.000,00 (quarenta mil reais), razão pela qual postulam a condenação da requerida ao pagamento atualizado de R$57.962,10 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e dez centavos).

Após a apresentação da impugnação dos embargos, o magistrado “a quo” saneou o feito sustentando ausência de preliminares e prejudiciais de mérito a serem analisadas.

Todavia, sobreveio oposição de embargos de declaração pela ora agravante, afirmando omissão quando a ausência de análise da preliminar de ilegitimidade passiva, sendo este o teor da decisão agravada:

“Vistos.

Os presentes embargos de declaração, anexados ao id. 139024614 merecem acolhimento. Desta forma, passa-se a analisar a preliminar de mérito veiculada nos embargos monitórios e a se determinar a realização de demais atos processuais.

A requerida, Marli Etshue Oshiro, apresentou
preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não consta dos autos qualquer documento contendo sua assinatura que justifique o ajuizamento da presente ação monitória
.

Todavia, tal argumentação não merece acolhimento. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil,
a ação monitória é cabível quando o autor possui um documento escrito que evidencia a existência do crédito, mas que não se enquadra entre os títulos executivos extrajudiciais
.

Assim, o ajuizamento da ação monitória é justamente a via processual adequada quando se tem em mãos
um documento representativo de uma dívida que, embora não contenha a assinatura da requerida, é apto a ensejar a cobrança por meio de procedimento monitório
. Se o autor dispusesse de um título executivo assinado pela requerida, poderia ter ajuizado uma ação de execução por quantia certa, e não uma ação monitória, o que demonstra a adequação da via eleita.

Diante disso,
INDEFIRO a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada por Marli Etshue Oshiro
, determinando o regular prosseguimento da ação.

(...)”

Nota-se que o juízo de origem indeferiu a preliminar ao argumento de que a ação monitória é cabível sempre que haja documento escrito que demonstre a existência de crédito, ainda que não se trate de título executivo extrajudicial, conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória é cabível quando o autor apresenta documento escrito que demonstre a existência de crédito, ainda que tal documento não configure título executivo extrajudicial.

A finalidade dessa modalidade processual é justamente suprir a ausência de um título formal, permitindo ao credor buscar a tutela jurisdicional com base em prova documental de dívida líquida e certa, cuja execução direta seria inviável.

No caso vertente, os agravados apresentaram documentos que, embora não contenham a assinatura da agravante, indicam a existência de negócio jurídico relacionado ao imóvel em questão, suficiente para embasar a pretensão monitória.

O contrato não assinado prevê que a transferência de posse só teria eficácia plena após a compensação das transferências bancárias, o que liga diretamente o pagamento da dívida à Marli Oshiro.

Os comprovantes de pagamento anexados mostram que foram realizadas transferências bancárias no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais) para Marli Etshue Oshiro, especificamente nos dias 24 e 25/11/2020 (Id. 96894082 – pág. 2, na origem), o que corrobora a alegação de que houve repasse financeiro relacionado à transação contratual.

Esses pagamentos estão alinhados com as datas e valores descritos na petição inicial, reforçando a conexão direta de Marli com as obrigações financeiras derivadas do contrato.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante, uma vez que a relação jurídica questionada deve ser aprofundada na fase instrutória do processo monitório, não havendo impedimento para o regular prosseguimento da ação.

A jurisprudência encampa esta conclusão:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– CHEQUE PRESCRITO – CHEQUE NOMINAL AO AUTOR – INDEFERIDO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – RECOLHIMENTO AO FINAL – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
– INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC. A exposição da causa debendi é dispensada ao autor da ação monitória, sendo cabível o ingresso desta instruída somente com os títulos prescritos ou com os documentos que a embasa. Demonstrado cabalmente que o cheque em questão foi emitido pelo próprio apelante e nominado ao autor, ora apelado, fato necessário para configurar a sua legitimidade para a devida ação monitória, devendo o aquele responder, assim, pela solvabilidade frente ao autor.”
(TJ-MT - AC: 00185152120168110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA
. MÉRITO. ART. 700 CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR RECURSAL. Da ilegitimidade passiva
: A legitimidade da parte é uma das condições da ação e, em regra, é daqueles que integram a relação jurídica de direito material. Logo, entendo que a parte recorrente é legitimada passiva na presente ação, visto que a documentação juntada nos autos comprova a existência de negócio jurídico firmado entre as partes. Preliminar rejeitada
. MÉRITO. Situação concreta em que a parte apelante/embargante não logrou comprovar que efetivamente realizou o adimplemento da obrigação que deu lastro à presente ação monitória. Sentença mantida. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 50001714420208215001 RS, Relator.: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 29/04/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS IMPROCEDENTES.
PRELIMINARES
. CERCEAMENTO DE DEFESA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO
. MÉRITO.
INEQUÍVOCA A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
, NÃO HÁ QUE FALAR EM IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.REJEITARAM AS PRELIMINARES E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - AC: 70063696009 RS, Relator.: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 26/11/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025